Tribunal: STJ
Processo: 0016552-08.2014.8.19.0208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938396 - RJ(2025/0177466-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: INDÚSTRIA MECÂNICA PEREZ LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AFONSO CAETANO BUARQUE EICHLER -
RJ060058
MATHEUS DOS SANTOS BUARQUE EICHLER - RJ176401
BIANCA GOMES DE ARAÚJO - RJ182159
EMBARGADO
: CASCADURA INDUSTRIAL S/A
ADVOGADO
: ANDERSON PODEROSO BANTIM - BA030546
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem
como corrigir erro material.
2. Constata-se que a parte embargante se limita a reiterar os mesmos argumentos já apresentados, sem
efetuar qualquer indicação substancial de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Pretensão que desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55319747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 60597a03-0bed-4761-8f33-6161c759c1e6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938396 - RJ(2025/0177466-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: INDÚSTRIA MECÂNICA PEREZ LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AFONSO CAETANO BUARQUE EICHLER -
RJ060058
MATHEUS DOS SANTOS BUARQUE EICHLER - RJ176401
BIANCA GOMES DE ARAÚJO - RJ182159
EMBARGADO
: CASCADURA INDUSTRIAL S/A
ADVOGADO
: ANDERSON PODEROSO BANTIM - BA030546
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA
DECIDIDA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Constata-se que a parte embargante se limita a reiterar os mesmos
argumentos já apresentados, sem efetuar qualquer indicação
substancial de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado. Pretensão que desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por INDÚSTRIA MECÂNICA
PEREZ LTDA. (INDÚSTRIA) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
III, DO NCPC. AGRAVO EM
ART. 932,
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55050221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:41
Código de Controle do Documento: 66cf9630-e92f-467c-acf9-ac94d3106874

1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (que não
cabe recurso especial contra violação de dispositivo constitucional).
2. Agravo em recurso especial não conhecido (e-STJ, fl. 472).

Nas razões do presente inconformismo, INDÚSTRIA defendeu que houve
omissão no acórdão recorrido, consistente na falta de exame da argumentação que
visava demonstrar o equívoco da inadmissibilidade do apelo nobre, em razão
da impossibilidade de análise de matéria constitucional, bem como contradição quando
se afirma que não houve impugnação específica quanto ao segundo fundamento da
decisão de inadmissibilidade mesmo que o agravo em recurso especial tenha
argumentação clara e específica, o que implica que a majoração dos
honorários advocatícios se encontra viciada (e-STJ, fls. 480-484).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 488-493).
É o relatório.
VOTO

O recurso não comporta acolhimento.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição, ou
obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao
julgado embargado, em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões
da
própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato, ou
de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou
o tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões deste aclaratório, em breve síntese, INDÚSTRIA defendeu que
houve omissão e contradição no acórdão recorrido, consistentes na falta de exame da
argumentação que visava demonstrar o equívoco da inadmissibilidade do apelo nobre,
em virtude da impossibilidade de análise de matéria constitucional, bem como
na afirmativa de que não houve impugnação específica quanto ao segundo
fundamento da decisão de inadmissibilidade mesmo que o agravo em recurso especial
tenha apresentado argumentação clara e específica, implicando em vícios na
majoração dos honorários advocatícios.
No caso
, está claro que INDÚSTRIA pretende a reapreciação da
sub judice
matéria decidida, pois os argumentos utilizados se mostram como irresignação com o
Documento eletrônico VDA55050221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:41
Código de Controle do Documento: 66cf9630-e92f-467c-acf9-ac94d3106874

quanto decidido no acórdão embargado, de modo que o recurso não atendeu aos
requisitos de admissibilidade dispostos no art. 1.022 do CPC.
Ora, conforme aduzido no acórdão embargado, não houve impugnação
específica ao fundamento da decisão agravada de que não cabe recurso especial
contra violação de dispositivo constitucional.
Desse modo, o acórdão foi claro sobre a impossibilidade de análise
em recurso especial, razão pela qual não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional.
Observa-se, portanto, que não houve nenhum vício no acórdão embargado
a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na decisão é
clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Cumpre destacar que a mera irresignação com o conteúdo da decisão
judicial não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade.
O dever do órgão julgador é o de enfrentar as teses jurídicas relevantes à
solução da controvérsia, e não de acolher os argumentos da parte.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:41
Código de Controle do Documento: 66cf9630-e92f-467c-acf9-ac94d3106874

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.938.396 / RJ
Número Registro: 2025/0177466-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00165520820148190208 165520820148190208 202524504389
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDÚSTRIA MECÂNICA PEREZ LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO AFONSO CAETANO BUARQUE EICHLER - RJ060058
MATHEUS DOS SANTOS BUARQUE EICHLER - RJ176401
BIANCA GOMES DE ARAÚJO - RJ182159
AGRAVADO
: CASCADURA INDUSTRIAL S/A
ADVOGADO
: ANDERSON PODEROSO BANTIM - BA030546
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INDÚSTRIA MECÂNICA PEREZ LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AFONSO CAETANO BUARQUE EICHLER - RJ060058
MATHEUS DOS SANTOS BUARQUE EICHLER - RJ176401
BIANCA GOMES DE ARAÚJO - RJ182159
Documento eletrônico VDA55295555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:57:39
Código de Controle do Documento: b4cbd89d-9254-45c7-a809-5203fe58c655

EMBARGADO : CASCADURA INDUSTRIAL S/A
ADVOGADO
: ANDERSON PODEROSO BANTIM - BA030546
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:57:39
Código de Controle do Documento: b4cbd89d-9254-45c7-a809-5203fe58c655